Tribunal: STF
Processo: Rcl 83944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-11
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, que teria violado a autoridade do que decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe de 6/11/2009.
Na petição inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:

[...]
O Reclamante [ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA] exerce desde os 16 (dezesseis) anos de idade a profissão de radialista e jornalista, e foi titular de vários mandatos eletivos, sendo Prefeito no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, Deputado Federal, Governador do Estado do Rio de Janeiro, possuindo um vasto currículo na vida pública. 
Ocorrer que no dia 29 de maio do corrente ano, o Reclamante exercendo sua profissão jornalística, utilizou sua página no Instagram e veiculou um corte/trecho de uma live transmitida pelo PodCast “GeralPode” na plataforma do Youtube fazendo referência ao esquema de corrupção enraizado no Estado do Rio de Janeiro, ex vi:

Não é possível que as autoridades de inteligência não saibam quem são os empresários intermediários, ligadíssimos ao governador, secretários, deputados e que fazem a articulação entre a principal facção criminosa do Estado e o Governo Cláudio Castro. O principal deles faz lavagem de dinheiro do tráfico de forma explícita em seus postos de gasolina e outras empresas. Se todo mundo sabe quem é porque não o prendem? Ele é um grande financiador de campanhas, além de ser o REI DO LIXO do Rio.

Verifica-se que, não obstante contenha fortes palavras, o Reclamante não denominou qualquer pessoa, inexiste referência a pessoa determinada sobre quem seria o “rei do lixo”, ou seja, não há referência expressa ou subliminar sobre o empresário Fernando Trabach, um dos autores da Ação Cautelar tramitando no juízo reclamado. 
[...] Fernando Trabach peticionou a Ação cautelar Inominada, bem como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em similar petição nos mesmos autos, perante a 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, autuada sob o nº. 0866331-49.2025.8.19.0001, sendo-lhe gravado sigilo, requerendo concessão de medida liminar obrigando o Reclamante a excluir a referida. 
Além da obrigação de fazer, consta a obrigação de não fazer consubstanciada impedir, sob pena de multa, que o Reclamante realize novas postagens em grupos de redes sociais alusivas ao nome do empresário Fernando Trabach, o que configura nitidamente censura prévia. 
[...] proferiu decisão (Doc. 02) concedendo parcialmente a medida obrigando o Reclamante a retirar a postagem e impôs a obrigação de se abster em realizar qualquer nova publicação sob referência ao empresário Fernando Trabach, conforme trecho da decisão abaixo:
[...] 
Importante salientar que não é a primeira vez onde o Reclamante sofre censura prévia por ordem oriunda de juízo de piso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sob pedido do mesmo empresário Fernando Trabach.
[...]
Em suma, no caso concreto, a presente Reclamação visa assegurar a autoridade das decisões vinculantes proferidas nos autos da ADPF nº 130, onde se estabeleceu como premissas basilares quanto ao regime constitucional das múltiplas dimensões da liberdade de expressão: a precedência da liberdade de expressão em eventuais conflitos com direitos fundamentais; a vedação de qualquer forma de censura – inclusive judicial, nos termos do art. 220, § 2º, da CRFB [...]. 

Ao final, requer “seja deferida a medida liminar suspendendo a r. decisão reclamada, proferida nos autos 0866331-49.2025.8.19.0001, com azo no art. 989, II, do CPC e no art. 158 do RISTF, comunicando-se a decisão à autoridade judiciária que figura como Reclamada”. No mérito, “seja a presente Reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a r. decisão reclamada proferida nos autos nº. 0866331-49.2025.8.19.0001”.  
Concedi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora impugnada, proferida nos autos do Processo 0866331-49.2025.8.19.0001 (27ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ), até o julgamento do mérito da presente ação.
Instada a prestar informações, a autoridade reclamada consignou que: 

[...]
Cuida-se de ação cautelar em que o Juízo deferiu parcialmente a medida para que o requerido, ora reclamante, procedesse a exclusão de publicação postada em 29 de maio de 2025 em seu perfil público no Instagram @garotinhooficial, no prazo de 24h, a contar de sua intimação, bem como se abstivesse de realizar outras postagens alusivas ao requerente, ainda que sob o codinome de “Rei do Lixo”, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. 
Como consta da decisão, o Juízo entendeu que as postagens realizadas pelo reclamante em suas redes sociais, notadamente o Instagram e o Facebook, caracterizavam ofensa à honra objetiva e subjetiva do requerente [...]. 
Por fim, informo o requerente [Fernando Trabach] ajuizou queixa-crime em 05 de novembro próximo passado, autuada sob o número 0989788-21.2025.8.19.0001, também em trâmite nesta Vara Criminal, sendo determinado na data de hoje que o cartório certificasse a regularidade das custas. Na referida ação privada, o querelante imputa a prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação, em concurso material, requerendo, ainda, a fixação de indenização mínima por danos morais, na forma do art. 387, IV, do CPP.
[...]
 
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da Reclamação, nos termos da seguinte ementa:

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. CENSURA À PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAS. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

FERNANDO TRABACH GOMES, por sua vez, requer “a improcedência da presente reclamação, a fim de que seja restabelecida a decisão proferida pelo Juízo da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de modo a se determinar que o RECLAMANTE se abstenha de realizar quaisquer novas publicações em suas contas nas redes sociais alusivas ao REQUERENTE, ainda que sob outros codinomes ou apelidos.”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    
Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:
    
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009.
Verifica-se que, na origem, o Juízo Reclamado deferiu medida cautelar sob os seguintes fundamentos:

[...] 
Alega o 1º Requerente que o Requerido vem se utilizando de suas redes sociais, públicas e com grande número de seguidores, para atribuir falsamente àquele a prática de crimes [...]. No que tange ao presente pleito, aduz que no dia 29 de maio de 2025, o Requerido publicou em seu perfil verificado no Instagram (@oficialgarotinho) e na sua página verificada da plataforma Facebook (Anthony Garotinho) um vídeo gravado do programa “GeralPod”, em que o Recorrido discorreria sobre o Comando Vermelho e crime organizado, contendo a seguinte legenda, in verbis: 

“Não é possível que as autoridades de inteligência não saibam quem são os empresários intermediários, ligadíssimos ao governador, secretários, deputados e que fazem a articulação entre a principal facção criminosa do Estado e o Governo Cláudio Castro. O principal deles faz lavagem de dinheiro do tráfico de forma explícita em seus postos de gasolina e outras empresas… Ele é um grande financiador de campanhas, além de ser o REI DO LIXO do Rio.” 
[...]

Relativamente à publicação datada de 29/05/2025, verifica-se, como bem ressaltado pelo MP, que o Requerido atribui ao 1º Requerente (através do codinome de “Rei do Lixo”) a prática de crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção, aptas, em tese, a caracterizarem crimes contra a honra de calúnia, difamação e injúria, a reclamar a atuação do Poder Judiciário visando coibir a perpetuação de tal prática delitiva. 
Neste ponto, vale registrar que a despeito da proteção constitucional à liberdade de expressão, esta não pode ser invocada a pretexto de caluniar, injuriar, difamar, ameaçar, incitar prática de discriminação, racismo ou apologia ao crime, conforme uníssono entendimento jurisprudencial.
Com efeito, há que se proceder à ponderação entre o direito à liberdade de expressão e o direito à dignidade da pessoa humana, à sua reputação pública (honra objetiva que consiste em sua posição ocupada na sociedade, a reputação do sujeito no seio social) e à sua honra subjetiva (o sentimento que cada um possui sobre as suas respectivas qualidades físicas, morais e intelectuais). 
[...]
Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a presente medida cautelar para que o Requerido proceda à exclusão da publicação postada dia 29/05/2025 em seu perfil público do Instagram @garotinhooficial, no prazo de 24 horas a contar de sua intimação, bem como para que se abstenha de realizar qualquer nova publicação em redes sociais, grupos ou comunidades de redes sociais, alusivas ao 1º Requerente, ainda que sob o codinome de “Rei do Lixo”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. 

Assiste razão ao Reclamante. 
A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Ou seja, a Carta Magna protege a liberdade de expressão em seu duplo aspecto: o positivo, é dizer, "o cidadão pode se manifestar como bem entender"; e o negativo, “que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. 
A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 
No caso em questão, a autoridade reclamada deferiu medida cautelar para determinar a retirada, da rede social do ora reclamante, de publicação envolvendo o autor (“através do codinome ‘Rei do Lixo’”), além de impor que ele se abstenha de realizar qualquer nova postagem em redes sociais, sem, contudo, apresentar fundamentação jurídica consistente, afirmando que a medida “é adequada e proporcional, pois – se por um lado resguarda o direito à dignidade e honra objetiva e subjetiva do 1º Requerente –, não se apresenta extremamente gravosa ao Requerido”.
Desse modo, é possível assentar que a decisão judicial, ao reconhecer como “informações ofensivas”, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, restrição frontalmente repelida pelo texto constitucional.
No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 
Todas as opiniões existentes, que não constituam ilícitos, são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). 
A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 
A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 
Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos.
O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias (Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959). Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 
A Corte Europeia de Direitos Humanos afirma, em diversos julgados, que a liberdade de expressão:

“constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 10º, ela vale não só para as «informações» ou «ideias» acolhidas com favor ou consideradas como inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ferem, chocam ou inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe «sociedade democrática». Esta liberdade, tal como se encontra consagrada no artigo 10º da Convenção, está submetida a excepções, as quais importa interpretar restritivamente, devendo a necessidade de qualquer restrição estar estabelecida de modo convincente. A condição de «necessário numa sociedade democrática» impõe ao Tribunal determinar se a ingerência litigiosa corresponde a «uma necessidade social imperiosa”
(ECHR, Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20 de outubro de 2009) 

A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.
Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado – comunismo, fascismo e nazismo –, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.
O funcionamento eficaz da Democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos – moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam.
A decisão reclamada criou óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, havendo manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas: Rcl 21.504 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015; e Rcl 22.328, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.

Observado, portanto, o desrespeito ao que decidido pela CORTE na ADPF 130.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, JULGO PROCEDENTE o pedido, por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 130, cassando a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0866331-49.2025.8.19.0001 (27ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ).
Comunique-se, com urgência. 
Publique-se.
Brasília, 11 de abril de 2026.  

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente